Tribunal: TJPA
Processo: 0822113-83.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0822113-83.2021.8.14.0301

APELANTE: DETRAN/PA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN/PA)

APELADO: RECHE GALDEANO & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO QUITADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO NO SISTEMA DO DETRAN/PA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO ESTADUAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra decisão monocrática que manteve sentença concessiva de segurança no mandado impetrado por RECHE GALDEANO & CIA LTDA, determinando a exclusão de restrição administrativa indevida relativa ao Auto de Infração RA2240250, já quitado, que impedia a expedição do CRLV de veículo registrado em outra unidade federativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e do Regimento Interno do TJPA; (ii) estabelecer se o DETRAN/PA possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança relacionado a restrição indevida mantida em seu sistema; (iii) determinar se houve perda superveniente do objeto diante da quitação da multa antes da impetração do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, V, do CPC e no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA, sendo legítima quando o recurso é contrário à jurisprudência dominante do tribunal ou dos tribunais superiores.

O DETRAN/PA é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que visa à exclusão de restrição indevida em seu sistema, ainda que a infração tenha sido lavrada por órgão municipal diverso ou o veículo esteja registrado em outro estado, pois é de sua responsabilidade garantir a higidez dos dados mantidos sob sua administração.

Não há perda superveniente do objeto ou ausência de interesse de agir quando, apesar da quitação da multa antes da propositura do mandado, persiste restrição indevida que impede o exercício regular do direito do administrado, exigindo atuação judicial para assegurar a efetividade do direito líquido e certo.

O recurso configura tentativa de rediscussão de matéria já enfrentada e decidida em sentença, apelação e embargos de declaração, sem apresentar novos fundamentos ou fatos relevantes que justifiquem a reforma da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, V, do CPC e do art. 133 do Regimento Interno do TJPA.

O DETRAN/PA possui legitimidade passiva para responder por manutenção indevida de restrição em seu sistema, ainda que a infração tenha sido lavrada por órgão diverso ou o veículo esteja registrado em outro estado.

A quitação da penalidade antes da impetração não afasta o interesse de agir quando persistem os efeitos lesivos da restrição, tornando necessário o provimento jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, V, 1.011, I, 1.021, §4º, e 1.022; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJPA, AgInt em AI nº 0806199-77.2019.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 06.03.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0837687-54.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 03.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0822113-83.2021.8.14.0301

AGRAVANTE:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN

AGRAVADO:
RECHE GALDEANO & CIA LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 30149525)

interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ- DETRAN
, em face de Decisão Monocrática de ID 28983906, que rejeitou os Embargos de Declaração e manteve a sentença que concedeu a segurança no
mandamus
, determinando a exclusão da restrição indevida no sistema do DETRAN/PA, relativa ao Auto de Infração RA2240250, já devidamente quitado, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
RECHE GALDEANO & CIA LTDA.

Síntese dos fatos.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão foi proferida em afronta aos arts. 1.011, I, e 932, III a V, do CPC, por não se amparar em precedente vinculante que justificasse o julgamento monocrático.

Alega ainda a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA, sob o argumento de que o auto de infração foi lavrado por outro órgão autuador, bem como defende a perda superveniente do objeto da demanda, uma vez que a multa foi paga antes da propositura do mandado de segurança.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID N. 31073087) na ocasião a agravada pugna pelo não provimento do recurso, defendendo a regularidade da decisão monocrática e a responsabilidade do DETRAN/PA pela manutenção de dados restritivos em seu sistema, mesmo após a quitação da penalidade, o que impediu a expedição do CRLV. Alega, ainda, o caráter protelatório do recurso, requerendo a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, manteve a sentença que concedeu a segurança no mandado, determinando a exclusão da restrição indevida no sistema do DETRAN/PA, relativa ao Auto de Infração RA2240250, já devidamente quitado, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
RECHE GALDEANO & CIA LTDA.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 28983906):

“(...)
Decido
.

Os embargos de declaração têm cabimento nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Não se prestam, pois, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco se configuram como sucedâneo recursal para reexame da causa.

Na espécie, inexiste a alegada omissão.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade passiva do DETRAN/PA para figurar no polo passivo do mandado de segurança, e à responsabilidade pela manutenção de restrição indevida no sistema estadual, a despeito do comprovado pagamento da multa de trânsito pela parte impetrante.

Nos termos do documento constante no evento ID 34256367, restou incontroverso que a multa foi devidamente quitada, havendo reconhecimento expresso por parte da própria autoridade impetrada. Ocorre que, mesmo após a quitação, persistia no sistema do DETRAN/PA o registro da infração, obstando o licenciamento do veículo de placa PHR2J16.

Ainda que a infração tenha sido lavrada por órgão municipal distinto (SEMOB) e o veículo esteja registrado em unidade federativa diversa (Amazonas), não se pode eximir o DETRAN/PA da responsabilidade decorrente da manutenção de registro restritivo em seu próprio sistema. Cabe ao órgão estadual assegurar a devida integração e atualização de seus registros, bem como zelar pela higidez das informações que veicula e das consequências administrativas delas decorrentes.

No caso em exame, é incontroverso que a restrição no sistema do DETRAN/PA persistia mesmo após o pagamento, impedindo a regularização do licenciamento do veículo. Assim, não se mostra razoável transferir ao administrado o ônus de resolver entraves interinstitucionais entre entes federativos e esferas administrativas. A Administração Pública deve promover a solução eficiente e coordenada de suas falhas internas.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, por inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Registro as partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

(...)

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada, transcrita ao norte, ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

Sustenta o agravante, em síntese, a existência de vício na decisão monocrática, por suposta afronta aos arts. 1.011, I, e 932, III a V, do CPC, bem como por ilegitimidade passiva do DETRAN/PA, tendo em vista que o auto de infração foi lavrado por órgão diverso (SEMOB) e que o veículo está registrado em outra unidade da federação.

Compulsando os autos, verifica-se que o recurso, no entanto, não merece prosperar.

Inicialmente, no que se refere à alegada violação aos artigos 1.011, I, e 932, III a V, do CPC, cumpre esclarecer que não há qualquer nulidade na decisão monocrática proferida. Ao contrário, esta foi proferida nos exatos termos do art. 932, V, do CPC, em consonância com o artigo 133, XI, "d", do Regimento Interno deste Tribunal, que autorizam o relator a julgar monocraticamente o recurso quando este for contrário a jurisprudência dominante do Tribunal ou dos Tribunais Superiores.

Neste caso, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o DETRAN/PA é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança cujo objeto é a exclusão de restrição indevida mantida em seu sistema, ainda que o auto de infração tenha sido lavrado por órgão municipal, como a SEMOB, e o veículo esteja registrado em outro Estado da Federação.

Assim, segue a jurisprudência nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932 DO CPC E ART. 133 DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. LEGITIMIDADE DO DETRAN/PA. RESPONSABILIDADE PELO REGISTRO VEICULAR. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para excluir a condenação ao pagamento de custas processuais, mantendo, nos demais pontos, a sentença que determinou a regularização do registro de veículo e a exclusão de débitos vinculados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões centrais em discussão: (i) a possibilidade de julgamento monocrático com fundamento no art. 932 do CPC/15 e no art. 133 do Regimento Interno do TJPA; e (ii) a responsabilidade do DETRAN/PA pela regularização de registros veiculares e cumprimento de obrigações de fazer impostas judicialmente, diante da alegação de impossibilidade por questões de jurisdição e uso do sistema RENAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O julgamento monocrático encontra fundamento no art. 932, VIII, do CPC/15, combinado com o art. 133 do Regimento Interno do TJPA, que autoriza o relator a decidir unipessoalmente recursos contrários à jurisprudência dominante ou a precedentes vinculantes do STF, STJ ou do próprio tribunal.

4.O DETRAN/PA possui legitimidade para responder por fraudes e irregularidades nos registros veiculares realizados sob sua competência, mesmo quando os veículos são transferidos para outra unidade da federação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5.A alegação de impossibilidade de cumprimento das obrigações impostas judicialmente, com base no uso do sistema RENAJUD ou na jurisdição limitada, é refutada, pois a ferramenta foi criada para a efetivação jurisdicional, devendo o órgão cumprir as ordens judiciais emitidas.

6.A argumentação sobre a ausência de litisconsortes passivos necessários foi corretamente rejeitada pela preclusão processual, nos termos do art. 278 do CPC, e a continuidade da ação não depende da inclusão dos terceiros apontados.

7.A decisão monocrática encontra respaldo em precedentes desta Corte e do STJ, que confirmam a regularidade do julgamento e a responsabilidade do DETRAN/PA em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O art. 932, VIII, do CPC, combinado com o art. 133 do Regimento Interno do TJPA, autoriza o julgamento monocrático de recurso contrário à jurisprudência consolidada ou a precedentes vinculantes.

2.O DETRAN/PA possui legitimidade para regularizar registros veiculares realizados sob sua jurisdição inicial, mesmo em casos de transferência para outros estados.

A preclusão processual impede a alegação tardia de ausência de litisconsortes passivos necessários, garantindo a estabilidade e segurança jurídica do processo.

3.O sistema RENAJUD é ferramenta de efetivação jurisdicional e deve ser cumprido pelos órgãos de trânsito, sob pena de inefetividade das decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, VIII, e 278; CTB, art. 24, I; Regimento Interno do TJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, AgInt em AI nº 0806199-77.2019.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 06/03/2023.

TJPA, Apelação Cível nº 0837687-54.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 03/04/2023.

STJ, REsp nº 1.744.401/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/11/2018.

ACÓRDÃO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805254-94.2018.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025)
(grifo nosso).

A decisão agravada enfrentou expressamente esse ponto ao afirmar que cabe ao órgão estadual garantir a correta integração e atualização de seus próprios registros, não sendo admissível transferir ao cidadão o ônus de resolver falhas interinstitucionais entre entes públicos, inclusive quanto à persistência de infrações quitadas no sistema do DETRAN.

Ademais, não há falar em perda superveniente do objeto ou ausência de interesse de agir, eis que, a quitação da multa não suprimiu a restrição indevida que obstruía o licenciamento do veículo. Nesse sentido, verifica-se que a atuação judicial foi imprescindível para compelir a autarquia a cumprir seu dever legal, sendo o provimento jurisdicional absolutamente necessário para a efetivação do direito líquido e certo da impetrante.

Ademais, a tentativa de rediscussão dos mesmos fundamentos já enfrentados na sentença, na apelação e nos embargos de declaração, revela mero inconformismo da parte agravante com a solução jurídica adotada.

Portanto, o recurso não traz qualquer elemento novo ou relevante que justifique a revisão da decisão monocrática, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante disso, não se identifica fundamento idôneo para a reforma da decisão monocrática, que deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ- DETRAN, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 28983906.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 10/02/2026